Tribunal: TJMT
Processo: 1015247-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 1015247-60.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A
RECORRIDO: MARIA JOSE MENDONÇA DO AMARAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 28984499):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – SEGURADORA QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DA APARÊNCIA – CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a seguradora possui nome similar e agiu em conjunto com a instituição financeira na prestação do serviço ao consumidor, não encontra amparo legal a arguição de nulidade citação quando a parte integra o mesmo grupo econômico, não constando do instrumento contratual qualquer distinção entre as sedes das empresas que integram o mesmo grupo econômico.
(Ap. n. 1015247-60.2019.8.11.0000, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2019) ”
O Recorrente, alega que o acórdão contrariou o artigo 239 do Código de Processo Civil, uma vez que esta não teria sido citada para contestação. Alega também que a nulidade da citação enviada ao endereço por ele ser incorreto, entregue e assinado por pessoa desconhecida desta recorrente.
Recurso tempestivo ID n. 33666956.
O Recorrido apresentou contrarrazões ID n 35526247.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação ao artigo 239, o Recorrente renova os argumentos que teria sido a citação encaminhada em endereço diverso do seu, assim, não teria sido citado para a presente ação de indenização.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. No caso, para ultrapassar as premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, a fim de acolher a alegação de nulidade da citação, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Ademais, em observância à teoria da aparência, a orientação jurisprudencial desta Corte considera válida a citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Entendimento que se aplica à hipótese, por analogia.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1539179, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020)
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX